Tribunal: STF
Processo: ARE 1338765
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESCREVENTE JURAMENTADA – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA – CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – COISA JULGADA QUE GARANTIU O VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO NO PRESSUPOSTO DE PERMANÊNCIA COMO CARTORÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA AO TEMPO DO JULGAMENTO DA ADI 4.641/SC – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 
    Pelo acórdão embargado se reconheceu que a demandante, escrevente juramentada até 2010, teve assegurado o direito à manutenção do vínculo com o regime próprio por força de decisão judicial, entendendo-se também que ao tempo da publicação do julgamento da ADI 4.541/SC, cumprira os requisitos necessários à jubilação. 
    Ocorre que esse debate se apresentou prejudicado diante da necessidade de superação de vício apontado pelo Estado de Santa Catarina: mesmo tendo vertido contribuições ao Iprev até 2013, àquele tempo a acionante não tinha mais vínculo como cartorária. O requisito de idade, em sendo assim, só foi atingido mais adiante, nessas mesmas condições (de ausência de vínculo de trabalho). 
    Partindo de premissa de que a coisa julgada apenas garantiu a continuidade do vínculo previdenciário no pressuposto de que a autora ainda estivesse na condição de prestadora de serviços à Administração, houve excesso do julgado ao compreender que a qualidade de segurada ficou incólume mesmo após aquele rompimento. Embargos providos com efeitos infringentes para desprover a apelação.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual n° 412/2008, que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei Federal n° 8.935/1994. Contudo, os efeitos da decisão foram modulados a fim de manter na condição de segurados aqueles que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los. 
    Ocorre que, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que, “mesmo tendo vertido contribuições ao Iprev até 2013, àquele tempo a acionante não tinha mais vínculo como cartorária. O requisito de idade, em sendo assim, só foi atingido mais adiante, nessas mesmas condições (de ausência de vínculo de trabalho). “
    Sendo assim, para dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese o óbice da Súmula 279/STF.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660-ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator